Tribunal: STF
Processo: ARE 1333156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PARA A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. REPROVAÇÃO NO TESTE PSICOLÓGICO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO PREJUDICADO PELA COMISSÃO DO CONCURSO. PEDIDO DE PERMANÊNCIA DO RECORRENTE NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR PELA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 476/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Ausente nulidade da sentença por falta de fundamentação, haja vista que o Magistrado de primeiro grau explanou adequadamente sobre seu entendimento pela ausência de prova pré-constituída, que comprovasse a regularidade do psicólogo indicado pelo impetrante, para representá-lo no recurso administrativo por ele manejado, denegando a ordem mandamental pleiteada. Desse modo, a sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação, já que a mesma veicula o entendimento do sentenciante, não havendo afronta ao disposto no art. 93, IX da CF/88, e o art. 458 do CPC. 2 – Não há como se atender ao pleito do recorrente, eis que o mesmo, tanto na inicial quanto no apelo, requer seja considerado apto a ingressar/permanecer nos quadros da Polícia Militar do Estado do Tocantins, não podendo o Poder Judiciário declará-lo apto (princípio da separação dos poderes), nem mesmo conceder a ordem mandamental para sua manutenção nos quadros da polícia militar, ante a Teoria do Fato Consumado, haja vista que nos termos do entendimento firmado no Tema 476/STF, em sede de repercusão geral, considera-se incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos, a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado. 3 – Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, e 39, §1º, incisos I a III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente